Tribunal: TJSP
Processo: 1044313-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CONDUTOR DE CNH - REQUERIMENTO VOLTADO A EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA - Apuração de irregularidade administrativa em decorrência de exclusão irregular de pontuação no período da Permissão para Dirigir - Feição criminal - Apuração administrativa de fraude - Inexistência de violação ou ameaça a direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CONDUTOR DE CNH - REQUERIMENTO VOLTADO A EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA - Apuração de irregularidade administrativa em decorrência de exclusão irregular de pontuação no período da Permissão para Dirigir - Feição criminal - Apuração administrativa de fraude - Inexistência de violação ou ameaça a direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso desprovido.